Tribunal: TJSP
Processo: 1000965-05.2023.8.26.0244
Classe: Apelação Cível / Reintegração ou Readmissão
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO – Servidor municipal admitido sob o regime celetista – Município de Iguape - Aposentadoria pelo Regime Geral de Previdência Social – Vacância no cargo público – Ocorrência – Lei Municipal no 123/2021 - Compatível com as normas constitucionais – Tema 1150 do STF – Regra de transição não direcionada ao autor – Aposentadoria que ocorreu após a instituição do regime

Ementa:
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO – Servidor municipal admitido sob o regime celetista – Município de Iguape - Aposentadoria pelo Regime Geral de Previdência Social – Vacância no cargo público – Ocorrência – Lei Municipal no 123/2021 - Compatível com as normas constitucionais – Tema 1150 do STF – Regra de transição não direcionada ao autor – Aposentadoria que ocorreu após a instituição do regime estatutário - Sentença de improcedência mantida - Recurso de apelação, desprovido.